Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732791-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA DOS SANTOS EMBARGADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA DOS SANTOS em face do acórdão de ID 52676086, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante. Em uma análise inicial do recurso verifico que a omissão apontada pelo embargante quanto à necessidade de aplicação do entendimento proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça de que o débito judicial deve ser atualizado pela SELIC, não foi apresentada anteriormente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2023 14:55:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador